Tribunal: TJMT
Processo: 1012361-89.2024.8.11.0040
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1012361-89.2024.8.11.0040
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SORRISO/MT
RECORRIDO: ANDREIA PAULA GONCALVES DOS SANTOS GREGOL
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 02 a 05/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
DIREITO ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO. MUNICÍPIO DE SORRISO. PROFESSORA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES CONTRATUAIS. DESVIRTUAMENTO DO VÍNCULO TEMPORÁRIO. DESCARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO EMERGENCIAL. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AO FGTS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários sucessivos firmados entre a parte autora e o Município de Sorriso, reconhecendo a unicidade do vínculo e condenando o ente público ao pagamento do FGTS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se houve desvirtuamento da contratação temporária em razão das sucessivas e reiteradas renovações contratuais;
(ii) estabelecer se a parte autora faz jus ao recebimento do FGTS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal permite a contratação temporária pela Administração Pública apenas para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme o artigo 37, IX.
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 916, firmou entendimento de que contratações temporárias sucessivas e sem caráter emergencial violam o artigo 37, § 2o, da Constituição, gerando a nulidade do vínculo e o direito ao FGTS.
5. No caso concreto, ficou demonstrado que a parte autora exerceu a função de professora na rede pública municipal de forma contínua entre 2018 a 2023, com contratos sucessivos firmados anualmente, sem que o Município comprovasse a substituição de servidor efetivo, em desconformidade com a Lei Complementar Municipal no 187/2013.
6. A brevidade das interrupções contratuais, coincidentes com o período de férias escolares, não descaracteriza a continuidade do vínculo, tampouco afasta o desvirtuamento da contratação temporária.
7. Nos termos do artigo 19-A da Lei no 8.036/1990, declarada a nulidade do contrato, é devido ao trabalhador o depósito do FGTS referente ao período laborado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A renovação sucessiva de contratos temporários na Administração Pública, sem a comprovação da excepcionalidade ou substituição de servidor efetivo, caracteriza desvirtuamento do vínculo, tornando-o nulo nos termos do artigo 37, § 2o, da Constituição Federal.
2. O trabalhador público contratado de forma irregular faz jus ao FGTS sobre todo o período laborado, conforme o artigo 19-A da Lei no 8.036/1990 e o entendimento consolidado pelo STF no Tema 916.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e § 2o; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; Lei Complementar Municipal no 187/2013.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 916, RE 765.320/MG; STF, Tema 551, RE 1066677/MG; TJMT, N.U 1011136-68.2023.8.11.0040, rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 10/02/2025, DJE 14/02/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012361-89.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANDREIA PAULA GONCALVES DOS SANTOS GREGOL - CPF: 819.510.941-15 (RECORRIDO), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA (1a VOGAL): Pelas razões expostas, peço vênia para divergir do voto do ilustre relator, conheço do recurso, pois tempestivo, e DOU-LHE PROVIMENTO para julgar IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95. (voto anexo). VOTO DO DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES (2o VOGAL): Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025